Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPOSITURA NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. ENDEREÇO SITUADO NA QS 11 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. JURISDIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. Conflito de competência suscitado em ação anulatória submetida às leis consumeristas.
2. O consumidor, autor da demanda, comprovou o seu domicílio na QS 11 do Areal.
3. A Lei Distrital Complementar 958/2019 e suas alterações define os limites físicos das Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal, estando a Região Administrativa de Taguatinga fazendo limite direto com Arniqueira/Águas Claras conforme pode ser consultado no sítio eletrônico do https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/.
4. De acordo com consulta ao Geoportal a QS 11 está na região de Arniqueiras, a qual se encontra na jurisdição de Águas Claras, não havendo dúvidas de que esse é o juízo competente para processar e julgar a ação em análise.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.